Tribunal: TJMT
Processo: 1021097-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021097-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (AGRAVANTE), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021097-61.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2o, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre a habilitante e a massa falida que teria dado causa à confissão de dívida, impede a habilitação do crédito pretendida.

São devidos os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021097-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: COTTON - KING LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
TS Brasil S.A.
– atual denominação de Vanguanda do Brasil S.A., de decisão que julgou improcedente o pedido de Habilitação de Crédito na Massa Falida de Cotton King Ltda., com a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do crédito pleiteado.

Explica que apresentou habilitação de crédito retardatário no bojo da recuperação judicial da agravada, para o recebimento do crédito no valor de R$ 804.212,28 (oitocentos e quatro mil, duzentos e doze reais e vinte e oito centavos). Complementa que para comprovar o crédito, colacionou instrumento particular de confissão de dívida e notas fiscais referentes aos serviços prestados.

Alega que o Termo de Confissão de Dívida, embora assinado em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, ratifica a entrega das mercadorias em momento anterior.

Aduz, de outro lado, que as notas fiscais, embora sem aceite, são válidas, porquanto associadas a outros documentos hábeis a constituir prova da entrega das mercadorias ou prestação dos serviços.

Realça que, ao menos, resta comprovado pelos dossiês da Conab, os créditos relacionados as notas 12.248 e 12.252.

Entende, por sua vez, que os honorários sejam arbitrados por equidade.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para habilitar o seu crédito nos autos da recuperação judicial, ou ao menos os créditos relacionados nas notas 1.248 e 12.252. Subsidiariamente, postula pela redução dos honorários advocatícios.

Sem pedido liminar.

Sem contraminuta da Massa Falida do Grupo Econômico Cotton King Ltda. (id 68377966).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que os honorários advocatícios seja arbitrados equitativamente. (id 72614494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021097-61.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito apresentada por TS Brasil S.A.

– atual denominação de Vanguanda do Brasil S.A, com sua condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito pleiteado.

Trata-se de Habilitação Retardatária de Crédito ajuizada por Vanguarda do Brasil S.A., anterior denominação de TS Brasil S.A., fundado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado em 20/12/2010, no valor de R$ 422.419,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e dezenove reais), atualizado até 11/11/2013, em R$ 804.222,28 (oitocentos e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), quantia que se pretende a habilitação.

De acordo com a habilitante, ora agravante, referido crédito é oriundo de relações comerciais mantidas entre as empresas, formalizadas pelas notas fiscais n. 12.248, 12.251, 12.760, 12.762, 12.808, 13.083 e 13.084, consistente na compra e venda de algodão.

O Juízo julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito retardatária, em virtude da ausência de comprovação formal do crédito reclamado.

Pois bem. Verifica-se, por importante, que a confissão de dívida, que lastreia o pedido de habilitação de crédito, foi firmada em 20/12/2010,
após o pedido de recuperação judicial
.

Não fosse tal constatação, as notas fiscais que a princípio, dão margem a referida pactuação e lastreia o pedido de habilitação, estão desprovidas do registro da efetiva entrega do produto, sem qualquer assinatura do representante da ora massa falida.

Neste ponto, bem consignou a decisão agravada:

Na hipótese em análise, tenho que não restou demonstrada a relação jurídica havida entre a habilitante e a ora massa falida que teria dado causa à dívida confessada, posto que o instrumento de confissão veio lastreado em operações mercantis representadas por notas fiscais, igualmente apócrifas, visto que sem qualquer assinatura e sem o respectivo comprovante de entrega das mercadorias.

Destarte, o título executivo extrajudicial (confissão de dívida), é incapaz, por si só, de demonstrar a origem do crédito, conforme determina o art. 9o, da Lei 11.101/05, tendo em vista a ausência de documentos que comprovem as relações negociais havidas entre as partes.

Nessa linha de entendimento, o parecer do Ministério Público (id 61184463):

Consoante bem apontado, tanto pela falida quanto pelo Administrador Judicial, não houve a correta demonstração do crédito, eis que as notas fiscais não possuem assinatura ou aceite; de igual forma, não foi juntado qualquer título protestado, nem comprovante de entrega das mercadorias e da efetiva prestação dos serviços.

Com efeito, não obstante o termo de confissão de dívida, para fins de habilitação, há efetiva necessidade da demonstração da origem do negócio. Não basta, assim, a apresentação do contrato.

Realça-se que
o art. 9o, caput da Lei 11.101/2005, estabelece os requisitos do pedido de habilitação administrativa de créditos. Referida lei não indica os requisitos do pedido de divergência, nem aponta os requisitos das petições das ações incidentais de habilitação retardatária e de impugnação. Por conta da ausência de referência legislativa, a jurisprudência orienta que os pedidos das demais espécies de verificação de crédito, seja administrativa, seja judicial, observem os requisitos apontados no art. 9o, que, no particular, no inciso II, determina que a Habilitação deve conter
“o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem
e classificação”
.

De notar-se, ademais, que o contrato resultou firmado quando já havia sido deferido o processamento da recuperação judicial (em 05/11/2010), a exigir, em garantia e segurança, a demonstração inequívoca da
causa efficiens
de sua elaboração.

Daí porque, a exigência de um exame minucioso e detalhado, sob pena de lesão ao patrimônio da massa falida e dos aos demais credores sujeitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – Habilitação de crédito julgada improcedente – Pretensão de reforma – Descabimento – A ausência de elementos probatórios contribuiu para julgamento contrário à pretensão do recorrente – Necessário assegurar a segurança e certeza inequívoca acerca do crédito, de modo a não comprometer o pedido recuperatório – Crédito, ademais, de origem não demonstrada (LREF, art. 9o) – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Agravo desprovido. Dispositivo: Negam provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097610-75.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017)

De fato, os documentos apresentados pela agravante são insuficientes e não provou inequivocamente à existência de crédito apto a sujeição da recuperação judicial, que defende existir, de sorte que não há reparos a serem realizados na r. decisão recorrida.

Também não merece reparos a condenação aos honorários advocatícios.

Assim se diz, porque a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC,
tem aplicação subsidiária, vale dizer, somente será possível
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
, o que não ocorre no presente caso.

Cumpre observar que a Segunda Seção do STJ, entendeu que
"o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa"
, afastando-se, ainda, o entendimento de que o referido § 8o - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor.

O acórdão ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019)

Dessa forma, independentemente do valor objeto de discussão ser elevado, a fixação dos honorários advocatícios, verificada a litigiosidade, deve observar os parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC, na linha do entendimento consolidado do STJ.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021